Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707181-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra r. decisão (ID 84544928 dos autos originais) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701449-06.2021.8.07.0014, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre Vara Cível do Guará, ao analisar a exordial, determinou: “Se a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue no endereço contratual pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”, tal requisito legal não foi cumprido, o que impede o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de não entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” Sustenta o Agravante que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pelo requerido/agravado, quando da constituição do contrato, restando que “se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.” Aduz que a notificação foi formalizada na forma como exige o Decreto Lei 911/69. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, permitindo-se o prosseguimento da lide originária, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 23934773. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a inicial ainda não foi deferida por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, uma vez que a notificação a este remetida foi devolvida pelo motivo “Ausente”. O Banco/Agravante argumenta que, para comprovar a mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, seria suficiente apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado quando da celebração do contrato, restando que “se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.” Com a devida vênia, mas não é bem assim. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Ausente”. (ID 84515058. Pag. 3, do processo de origem) Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “ausente”, ou seja, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido”, pois neste caso, infere-se que ele não reside no local por ele informado, nem tampouco informou para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a esta última hipótese, ou seja, de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido”, todavia, o caso concreto é de devolução da notificação por “ausente” (ID 84515058. Pag. 3, do processo de origem), por isso solução jurídica diversa. No caso em exame incumbe ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes Arestos oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantida a extinção do processo. III - Apelação desprovida.(Acórdão n.1131447,07077265920178070020, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Destacou-se) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que, em tese, o agravante não trouxe uma linha sequer demonstrando a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora. Corroborando o entendimento supra, peço vênia para colacionar julgado desta Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Na ação de busca e apreensão, consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título em aberto, via edital. A tentativa de notificar o réu, ainda que no mesmo endereço informado no contrato, sem a comprovação da entrega da correspondência, não atende o requisito de demonstrar a mora exigida para a ação. "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (enunciado n. 72 da Súmula do STJ). Assim, não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito com o seu indeferimento.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 861152, 20141210070463APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (Destacou-se) De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator